Tribunal: TJMT
Processo: 1026110-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026110-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), CB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (AGRAVADO), THALIS VINÍCIUS ROMERO (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.773.421/0001-60 (AGRAVADO), CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULO E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE ITBI E REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – IMÓVEL SOB DISCUSSÃO JUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Considerando que a legalidade da alienação do imóvel permanece sob discussão judicial, o perigo de irreversibilidade da medida, somado à falta de demonstração clara da probabilidade do direito, justifica a reforma da decisão agravada.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1021420-16.2023.8.11.0015 impetrado por
CB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
, deferiu o pleito liminar para determinar que a parte agravante “
expeça, imediatamente, a guia de recolhimento do ITBI referente ao negócio jurídico em questão, com base no valor informado na escritura pública de dação em pagamento, a fim de que seja recolhido o tributo devido a municipalidade, independentemente de quaisquer outros débitos, abstendo-se de exigência que não guarde qualquer relação com o ato de registro do título em tela, bem como determinar ao (a) oficial (a) registrador do RGI do 1º ofício de Sinop-MT, ora apontado (a) como segunda autoridade coatora, que proceda ao devido registro da escritura pública de dação em pagamento outorgada em favor do impetrante, tendo como objeto o imóvel denominado R-06/A, localizado ao lado do cemitério municipal, com área de 256.326,18 m2 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e seis metros e oitocentos centímetros quadrados), matriculado sob o nº 60.906 naquela serventia, independentemente da apresentação da certidão negativa de débitos referente ao IPTU
”.

A parte agravante sustenta que o imóvel em questão, matriculado sob o n. 60.906 no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT, está envolvido em litígios judiciais há anos, sendo objeto da ação civil pública n. 1010518-09.2020.8.11.0015 e da ação popular n. 1010520- 76.2020.8.11.0015, nas quais se discute a validade da alienação do bem, apontando-se a subvalorização do imóvel, com potencial prejuízo ao erário municipal.

Defende que, diante da pendência dessas ações, que ainda não transitaram em julgado, a decisão agravada põe em risco a segurança jurídica, uma vez que eventual confirmação da nulidade dos atos de alienação pode implicar na ineficácia dos registros e na reversão do imóvel ao patrimônio municipal.

Aduz que, embora tenha sido prolatada a sentença no referido processo, houve a interposição de recurso de apelação, portanto, a titularidade do imóvel ainda não está resolvida.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão interlocutória.

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão proferida no Id. 189924187.

Contrarrazões no Id. 193848161, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 199691227).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1021420-16.2023.8.11.0015 impetrado por
CB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
, deferiu o pleito liminar para determinar que a parte agravante “
expeça, imediatamente, a guia de recolhimento do ITBI referente ao negócio jurídico em questão, com base no valor informado na escritura pública de dação em pagamento, a fim de que seja recolhido o tributo devido a municipalidade, independentemente de quaisquer outros débitos, abstendo-se de exigência que não guarde qualquer relação com o ato de registro do título em tela, bem como determinar ao (a) oficial (a) registrador do RGI do 1º ofício de Sinop-MT, ora apontado (a) como segunda autoridade coatora, que proceda ao devido registro da escritura pública de dação em pagamento outorgada em favor do impetrante, tendo como objeto o imóvel denominado R-06/A, localizado ao lado do cemitério municipal, com área de 256.326,18 m2 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e seis metros e oitocentos centímetros quadrados), matriculado sob o nº 60.906 naquela serventia, independentemente da apresentação da certidão negativa de débitos referente ao IPTU
”.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Infere-se dos autos de origem que a parte impetrante, ora parte agravada, impetrou o mandado de segurança n. 1021420-16.2023.8.11.0015 contra ato tido como ilegal supostamente praticado pelo Gerente Administrativo Tributário da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos da Prefeitura de Sinop (MT) e pela Registradora do 1º Ofício de Registro de Imóvel, Título e Documentos de Sinop (MT), objetivando a expedição da guia de recolhimento do ITBI referente ao negócio jurídico, com base no valor informado na Escritura Pública de Dação em Pagamento, com a consequente determinação de registro da escritura pública em favor da parte impetrante.

O d. Juízo de origem deferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que, embora existissem débitos de IPTU relacionados ao imóvel, eles não deveriam impedir a expedição da guia de ITBI nem o registro da Escritura Pública de Dação em Pagamento, eis que não pôde dispor economicamente da propriedade em razão das restrições judiciais, que somente se findaram com a sentença conjunta proferida nos autos da ação civil pública n. 1010518-09.2020.8.11.0015 e da ação popular n. 1010520-76.2020.8.11.0015,
in verbis
:

“Voltando-me ao caso dos autos, faz-se necessário previamente tecer algumas considerações que envolvem o caso
sub judice
, no sentido de que a Empresa Invest Incorporações Ltda. deu em pagamento a Impetrante, nos termos do art. 356 a 359 do Código Civil, o imóvel denominado R-06/A, localizado ao lado do Cemitério Municipal, com área de 256.326,18 m2 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e seis metros e oitocentos centímetros quadrados), objeto da Matrícula nº 60.906 do Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Não obstante, no dia 16/05/2023 foi protocolado pela Impetrante o pedido de registro no RGI do 1º Ofício da Comarca de Sinop/MT, sob o protocolo n° 199321 do Livro nº 01 de Protocolo Geral, a Escritura Pública de Dação em Pagamento, lavrada em 01/03/2023, às fls. 0691071, do livro 061-A, no 2º Ofício Extrajudicial de Colíder/MT as margens da Matrícula de nº 60.906, no entanto, foi negado o registro, sob o fundamento de que, havia débitos de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) referentes aos anos fiscais de 2017, 2018, 2019 e 2020, objeto da Ação de Execução Fiscal nº 1005448-40.2022.8.11.0015 e sem a respectiva quitação destes, não seria possível a realização do registro, já que se faz necessário a certidão negativa de débitos.

Ocorre que a área que recai a dívida tributária (IPTU), qual seja, imóvel denominado R-06/A, localizado ao lado do Cemitério Municipal, com área de 256.326,18 m2 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e seis metros e oitocentos centímetros quadrados), objeto da Matrícula nº 60.906 do Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, encontrava-se com restrição judicial (Ação Popular de n° 1010520-76.2020.8.11.0015) desde 26/07/2012, conforme decisão liminar
[...]

Assim, de acordo com a argumentação constante na exordial, em decorrência da referida restrição, a Empresa Invest Incorporações Ltda. estava impossibilita de dispor economicamente da propriedade, pois não pode exercer a faculdade de usar, gozar e de dispor por conta da restrição judicial, que somente se findou-se na data de 12/06/2023, com a prolação conjunta de sentença de mérito na Ação Civil Pública n° 1010518-09.2020.8.11.0015 e na Ação Popular de n° 1010520-76.2020.8.11.0015

[...]

Logo, a incidência de tributos decorrentes da propriedade, do domínio ou da posse da área em questão não se mostra lícita nem razoável, já que desde o momento da aquisição o adquirente não pode exercer plenamente os direitos inerentes ao domínio do terreno por força de decisão judicial.

[...]

Dessa forma, considerando a ausência de exercício pleno dos direitos inerentes à propriedade do bem imóvel, por circunstâncias alheias à sua vontade, os indícios pairam pela inexigibilidade da cobrança do IPTU, evidenciado a probabilidade do direito alegado na inicial.”

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à expedição da guia de recolhimento do ITBI referente ao imóvel recebido como pagamento, qual seja, o imóvel denominado R-06/A, localizado ao lado do Cemitério Municipal de Sinop (MT), com área de 256.326,18 m2 (duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e vinte e seis metros e oitocentos centímetros quadrados).

Conforme se depreende dos autos, o imóvel envolvido na dação em pagamento foi objeto de Concorrência Pública nº 001/2012 e, desde então, encontra-se envolvido em litígios judiciais, tanto na Ação Civil Pública n. 1010518-09.2020.8.11.0015 quanto na Ação Popular n. 1010520-76.2020.8.11.0015, que questionam a legalidade da alienação e a subvalorização do bem.

Tais ações foram julgadas parcialmente procedentes, impondo ao Município de Sinop (MT) e à Colonizadora Sinop a obrigação de não alienar parte da área denominada R-06 pelo valor inicial de R$ 9.870.000,00 (nove milhões oitocentos e setenta mil reais), mas sim por R$ 11.123.702,54 (onze milhões cento e vinte e três mil setecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Todavia, encontra-se pendente a análise do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no caso.

Nessa perspectiva, prevalece a regra da imediata produção dos efeitos da sentença proferida, conforme disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Diante disso, independente da possibilidade ou não da cobrança do IPTU nos períodos em que não houve plena posse, como há pleito de reforma da sentença conjunta proferida, a princípio, não se vislumbra a possibilidade de conceder a emissão de guia de recolhimento da ITBI e consequente determinação de registro da escritura, porquanto a legalidade da alienação do imóvel permanece
sub judice,
ao passo que a decisão agravada poderá resultar em irreversibilidade da medida.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes em que há discussão judicial. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS –
DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES NA ÁREA SUB JUDICE – PODER GERAL DE CAUTELA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de se abstenção demolição das benfeitorias/construções sub judice atente ao poder geral de cautela do Magistrado, como forma de resguardar eventuais direitos e evitar o perdimento dos bens, mormente enquanto ainda pendente discussão judicial sobre eles. Ademais, a autorização de demolição imediata das construções existentes na área sub judice, encontra óbice ainda na irreversibilidade da medida pleiteada
”. (TJ-MT, N.U. 1020418-56.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a parte pretende conferir efeitos imediatos à sentença, proferida na ação anulatória de crédito fiscal, o que não se justifica, uma vez que o débito é objeto de discussão judicial, em fase recursal, comportando modificações.

Ausentes os requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência na medida cautelar”.
(TJ-MT, N.U 1000780-13.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, nesta fase de cognição sumária e não exauriente, como a probabilidade do direito se mostra duvidosa, não se justifica a concessão da emissão da guia de ITBI neste momento, razão pela qual a cassação da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024